Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DESPACHO O Juízo a quo informa, no ofício de ID 46477825, que a decisão agravada foi reformada pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, para constar que a homologação da proposta de honorários periciais foi sobre o valor de R$ 10.500,00. Da detida análise do feito de origem, verifica-se que a ré agravante comprovou o pagamento de sua parcela dos honorários periciais, no valor de R$ 5.250,00 (IDs 157476372 e 157643192 dos autos no 0722619-78.2018.8.07.0001). Assim, INTIME-SE a agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL para se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. Certifique a Secretaria o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pelo autor recorrido no agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 30 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora